Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE CABOS DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NOS APARELHOS. DEFEITOS NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMPATÍVEIS COM DANOS ELÉTRICOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A a ressarcir à autora a quantia de R$ 3.764,00 (três mil setecentos e sessenta e quatro reais), corrigida monetariamente. Em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de perícia técnica para constatação de nexo causal entre a suposta oscilação e os danos causados aos aparelhos eletrônicos. Quanto ao mérito, explica que o documento acostado não estabelece o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da ré, portanto não está apto a instruir a inicial. Sustenta que o nexo de causalidade é um dos pressupostos da responsabilidade civil, conclui pelo descabimento da indenização por dano material. Requer o acolhimento da preliminar e a extinção da ação sem julgamento de mérito. Caso este não seja o entendimento, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 43811760).
2. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Embora a recorrente argumente sobre a necessidade de comprovação do nexo causal entre a interrupção momentânea de energia pela NEOENERGIA e os danos causados em vários eletrodomésticos, resta claro que a questão não é complexa a ensejar prova pericial. Por óbvio, com a interrupção abrupta do fornecimento de energia é possível que alguns eletrodomésticos estraguem/queimem. Os documentos trazidos pela autora em sua inicial, quais sejam: memória de cálculo (ID 43811673 – pag.1) e as notas fiscais (ID 43811675 –págs. 1 a 5), visita técnica do eletricista (ID 43811681 – pág. 2 ) e demais juntados. Portanto, desnecessária prova pericial por não haver complexidade probatória. REJEITO A PRELIMINAR.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
4. Cumpre observar que a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza relação de consumo e a responsabilização da concessionária, conforme disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme preceitua o artigo 37, §6o da Constituição Federal. Nesse caso, para a comprovação da responsabilidade basta que se comprove o dano e o nexo causal. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente é excluída nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em consonância com o §3o do artigo 14 do CDC.
5. Ao analisar os autos verifica-se que é incontroverso o fato de que houve a interrupção de fornecimento de energia elétrica nas unidades descritas pela autora no dia em que seus aparelhos eletrônicos foram danificados. Destaco a existência de vários aparelhos concomitantes nas placas ou fontes principais, conforme documentos trazidos comprovando que o dano teve origem na rede elétrica. As provas colacionadas indicam que os danos ocorreram com após a interrupção do fornecimento de energia elétrica, e a concessionária não demonstrou que houve culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou outro acontecimento que afaste sua responsabilidade civil objetiva.
6. Nesse diapasão, a distribuidora de energia elétrica responde por danos causados em aparelhos elétricos dos consumidores, independente de culpa, conforme art. 14 do CDC. A empresa não comprovou a ocorrência de causas aptas a excluir o nexo causal entre os prejuízos efetivamente verificados e sua atuação falha no dia em que os aparelhos foram danificados, sobressai de forma clara o dever de indenizar o prejuízo material causado.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.